Tribunal: TJDFT
Processo: 0721277-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721277-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEVERSON DA COSTA RABELO AGRAVADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Weverson da Costa Rabelo contra decisão proferida nos autos da ação monitória ajuizada por CESB – Centro de Educação Superior de Brasília Ltda., em que o d. juízo a quo indeferiu, de plano, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante, uma vez que “figura como proprietário de veículo novo junto ao DETRAN/DF (CITROEN/C4 CACTUS, Ano/Modelo: 2018/2019, Placa: PBM2795) bem como sócio empresário de empresa ativa, conforme com a consulta efetivada no sistema INFOJUD (BRASILIA COMUNICAÇÃO CRIATIVA, CNPJ no 20.133.355/0001-66)” (ID 17414612 – p. 121). Em suas razões recursais, aduz que o veículo fora adquirido mediante financiamento antes da pandemia, quando sua situação financeira era melhor. Acrescenta que o bem não pode ser considerado item de luxo ou algo que represente capacidade financeira. Afirma, ainda, que, a despeito de ser sócio de uma empresa, trata-se uma microempresa individual, cujos rendimentos no último ano alcançaram o patamar de R$2.000,00 (dois mil reais) por mês. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da justiça gratuita. No mérito, a reforma da decisão agravada. Em atendimento aos despachos de ID 17565722 e ID 17865868, o agravante apresentou documentos para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, verifica-se que o agravante exerce a atividade de publicitário e adquiriu o veículo mencionado pelo magistrado a quo mediante contrato de financiamento bancário com garantia de alienação fiduciária firmado em 27/09/2019, com parcelas mensais de R$1.615,06 (ID 17862221), tendo adimplido 9 (nove) das 48 (quarenta e oito) parcelas (ID 17862224). Nessa perspectiva, não procede o entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que o recorrente é proprietário de veículo novo, tendo em vista a sua condição de possuidor. Observa-se, ainda, que o contrato de locação de imóvel residencial firmado em 2016 (ID 17862220) vem sendo renovado, haja vista o termo aditivo firmado em 15 de maio de 2020, por meio do qual a locadora, considerando a atual pandemia, reduziu, excepcionalmente, o valor do aluguel a ser pago pelo agravante para R$1.000,00 (mil reais) (ID 17862231 – p. 2). Por sua vez, os extratos bancários apontam a existência de saldo positivo em valor ínfimo, sendo que, no mês de junho, o agravante precisou recorrer à utilização do cheque especial (IDs 17862233 e 17862234). Por fim, a declaração de imposto de renda do exercício de 2020 demonstra que o agravante, no ano de 2019, auferiu da empresa individual em seu nome rendimentos no valor total de R$26.400,00, o que equivale a R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) por mês (ID 18159642). Diante disso, tem-se que, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida sua condição de hipossuficiência. Ante o exposto, em sede de antecipação da tutela recursal, concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora